Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724376-03.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LOURDES CANUTO DE MELO, HELENA CANUTO DE MELO, WALDIMIR CANUTO DE MELO, MARIA APARECIDA BAGHDASSARIAN, LOURENÇO CANUTO DE MELO, CARLOS HENRIQUE DE MELO, TEREZINHA DE FATIMA MELO, IEDA CANUTO DE MELO RECORRIDO: ILAIR ANTONIO TUMELERO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. USUCAPIÃO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO DE ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESPÓLIO. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. 1. Matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida (sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição). Assim, não será analisado o pedido de reconhecimento de que “não pode usucapir bem em litígio na ação de inventário”, já que tal questão não foi objeto da decisão recorrida. 2. O espólio foi regularmente representado na ação de origem por uma das herdeiras, administradora provisória, que promoveu todos os atos de defesa, inclusive interpostos recursos de apelação e especial, nos exatos termos do que dispõe os arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil. 2.1. Iniciado o cumprimento de sentença, a intimação pessoal dos executados, herdeiros da ré falecida, deu-se “diante da sucessão processual requerida”, já que noticiado o encerramento do inventário extrajudicial, partilhados os bens entre os herdeiros. 2.2. “( ) ocorrendo a sucessão, os sucessores recebem os autos na condição em que se encontra[m], não havendo que se falar em ausência de participação ou citação deles na fase de conhecimento. Não sendo, portanto, um motivo ensejador para a declaração de nulidade dos atos processuais”. 3. Correta a definição do juízo a quo de que a nulidade apontada (não citação dos herdeiros) não foi apresentada pelos executados no primeiro momento que tiveram para se manifestar, suscitada somente após realizados bloqueios nas contas bancárias para satisfação do débito, estratégia rechaçada pela jurisprudência pátria (nulidade de algibeira). 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 7o, 238, 239 e 259, inciso III, todos do Código Civil, aduzindo a nulidade da decisão diante da falta de citação dos herdeiros de Hilda Canuto de Melo para figurarem no polo passivo da demanda de usucapião; c) artigos 238, 1.238, 1.239, 1.240, 1.242, 1.784, 1.791, 1.792 e 1.793, todos do Código Substantivo, sob o argumento de que, havendo herdeiros a serem contemplados numa mesma herança, não é dado utilizar-se da usucapião. Dessa forma, defendem que os requisitos ao direito de usucapir não estão presentes em face ao princípio saisine. Articulam, ainda, que o prazo prescritivo entre a morte de Hilda Canuto e o ex-esposo da recorrida não tinha passado 3 (três) anos, de modo que não há se falar em direito prescritivo. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pedem, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 7o, 238, 239 e 259, inciso III, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que “(...) não há que se falar em nulidade de citação, pois, como bem observado pelo juízo a quo, houve a regular representação do espólio na origem e os herdeiros foram intimados no cumprimento de sentença na condição de sucessores de HILDA CANUTO DE MELO.” (ID 64497714). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 238, 1.238, 1.239, 1.240, 1.242, 1.784, 1.791, 1.792 e 1.793, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030